Tribunal: TJMMG
Processo: 2000651-16.2019.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000651-16.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000014-76.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/02/2020 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE DAS PROVAS - DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUIZ - ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, em face da decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Segunda Auditoria da Justiça Militar Estadual (2ª AJME) que indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial nos autos da ação de origem. De acordo com o relato do agravante, verbis: [...] Trata-se de Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo aforada pelo Agravante em desfavor do Agravado, onde se persegue a anulação de Processo Administrativo que culminou em sua exclusão das fileiras da PMMG. São diversas as nulidades apontadas no referido procedimento, não havendo por parte do Agravado qualquer argumento ou prova que evidenciasse fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Agravante. Para comprovar os fatos constitutivos de seu direito o Agravante juntou aos autos farta prova documental, pugnando em fase de especificação de provas pela realização de perícia e oitiva de testemunhas com o escopo de corroborar o acervo documental. Apesar de existirem questões de direito demasiadamente relevantes ao julgamento da lide, é impossível dissociar os fatos destas questões jurídicas, fatos estes que também demandam a produção de provas. (I) A incapacidade física do Agravante e a existência da debilidade ao tempo da sua exclusão da PMMG, (II) o seu bom conceito perante a instituição e (III) a inexistência de elementos que colocassem em xeque a sua probidade e justificassem a interceptação de suas comunicações eram questões que se pretendia comprovar através da perícia e de testemunhas. Porém o D. Juízo aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 quo indeferiu a produção de todas estas provas, incorrendo em grave error in judicando. [...] Ao final, o agravante requereu que o presente recurso fosse recebido nos efeitos devolutivo e ativo e, no mérito, provido, para reformar o r. decisum. O douto Juízo da 2ª AJME, na decisão agravada, entendeu que: [...] II - Na fase de especificação de provas, o autor, por meio do ID 79850, apresentou pedido de produção de “prova técnica e oral”. A primeira, consistente na realização de uma perícia, com intuito de “demonstrar a existência de incapacidade física permanente do Impugnante, bem como quando esta se iniciou”. A segunda, oitiva de testemunhas, para fornecer a este Julgador “elementos para avaliar a boa conduta profissional do Impugnante, e o seu irreparável conceito perante os colegas de trabalho” [...] e [...] “atestar a ausência de elementos para a interceptação e o seu desvio de finalidade, considerando a inexistência de elementos que vinculassem o Impugnante à prática de infrações penais”. III - Em relação ao pedido de prova técnica, reporto ao que já foi fundamentado na decisão presente no ID 78194, pág. 04, acerca do pedido de liminar de tutela de urgência. Durante o PAD de Portaria n. 100.145/16 - 10ª RPM, o autor foi submetido à avaliação médica, perante o NAIS, em data de 04/02/2016, não havendo indicação de submissão à perícia psicopatológica pela JCS, por não se enquadrar nos requisitos da Resolução 4278/2013, art. 17. Neste sentido, vide o parecer médico na fl. 479 do referido procedimento (ID 77590, pág. 01). Inclusive, sobre a tal “incapacidade física permanente”, observa-se que, durante o PAD, a sua defesa constituída não tratou sobre esta temática - vide Defesa Prévia (ID 77589, págs. 15 a 24) e Razões Escritas de Defesa Final (ID 77590, págs. 05/27, e págs. 33 a 53). Não pode, agora, inovar, na esfera judicial. Igualmente, conforme já dito, na supramencionada decisão judicial: "A natureza da incapacidade física alegada, e não comprovada documentalmente nestes autos, não interfere na apreciação dos atos disciplinares que lhe foram atribuídos, por não guardar relação de causa e efeito entre eles. O documento, que poderia ser apresentado à Administração Militar, durante o PAD, está datado de 24/11/2016 (ID 74680), sendo que o ato demissionário é anterior a esta data - 21 de novembro de 2016, com publicação no BGPM Reservado n. 223- DRH, de 22/11/2016 - ID 77576, págs. 02 a 07”. IV - Ademais, na petição ID 79850, não há a indicação objetiva da necessidade e da adequação das oitivas, aliada à demonstração dos fatos que se pretenda provar e de como a prova testemunhal pretendida influenciará no julgamento do feito. Nem a relação nominal de testemunhas foi sequer apresentada, no tempo e modo oportunos. Acrescente-se que, em casos tais como os narrados na inicial, a prova é meramente documental, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Sobre a interceptação, em si, o PAD se baseou nas apurações já concluídas - IPM de Portaria n. 112/828/2015 - SCPM/10ª RPM, emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cujos autos, o resultado das interceptações realizadas, devidamente autorizadas judicialmente, anteriormente, já constava. Tenho que a prova acostada aos autos já é suficiente para a análise do mérito da presente ação, considerando-se todos os elementos de prova juntados e as alegações de ambas as partes, de maneira conjunta. V - Assim, indefiro a produção de prova tal com requerida, mediante os fundamentos supramencionados. [...] Em decisão prévia, conforme Evento 9, invocando o Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, recebi o recurso, mas apenas em seu efeito devolutivo, pois não verifiquei a existência de quaisquer prejuízos na continuidade da marcha processual na ação de origem. Intimado, o agravado apresentou suas contrarrazões, conforme consta do Evento 18. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para o julgamento. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Rafael Wenceslau Braga Vasconcelos, em face da decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Segunda Auditoria da Justiça Militar Estadual (2ª AJME), que indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial nos autos da ação de origem. Eminentes Juízes, meu voto caminha no mesmo sentido da decisão proferida pelo douto Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, pois não vejo como me afastar das razões ali expendidas. Com efeito, não vejo o autor, ora agravante, infirmar a prática dos atos que lhe foram imputados, que são muito graves, e, em tese, podem acarretar o reconhecimento da transgressão de natureza grave e, por conseguinte, fazê-lo incorrer nas disposições do art. 64, II, da Lei n. 14.310/2002, tanto que a Comissão Processante e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) opinaram pela sua demissão, e essa conclusão foi ratificada pelas autoridades competentes, no feito administrativo. É isso que consta dos documentos acostados no feito de origem, sendo que o depoimento de testemunhas em prol do bom conceito subjetivo não é capaz de desconstituir a gravidade dos fatos e a adequação à norma objetivamente estabelecida e invocada pela administração militar. Então, nesse ponto, a prova torna-se desnecessária, cabendo ao Juiz realizar o exame valorativo à luz da documentação acostada,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 suficiente para a formação do convencimento, conforme o entendimento do próprio julgador. Em relação à prova pericial, não vejo como verificar “a sua probidade” e concluir que não se justificava a interceptação de suas comunicações telefônicas através de perícia. Ora, as interceptações de que trata o agravante foram determinadas por Juiz competente nos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 112/828/2015 - SCPM/10ª RPM, diga-se, cuja decisão não foi revogada ou modificada por qualquer meio, e cuja utilização em sede de Processo Administrativo-Disciplinar é plenamente possível. Por fim, quanto à perícia médica, com o fim de atestar sua incapacidade física permanente e o início da doença incapacitante, esclareço, inicialmente, que qualquer prova nesse sentido, da forma como alegada, não retira o caráter transgressivo da conduta grave praticada e nem mesmo a plena capacidade do autor em entender e situar-se conforme a gravidade do fato e suas consequências. Ademais, como bem esclarecido pelo Juiz primevo na decisão agravada, o agravante, no curso do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.145/16-10ª RPM, foi submetido à avaliação médica perante o Núcleo Central de Saúde (NAIS), e não houve a necessidade de submissão à perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde (JCS), em face do não enquadramento nos requisitos da Resolução n. 4278/2013, sendo certo, ainda, que o autor não se insurgiu por qualquer modo contra o resultado da avaliação médica, e nem mesmo invocou a tal incapacidade física permanente no processo administrativo. Então, a produção das provas requeridas pelo agravante no feito de origem mostra-se inócua ao fim apontado por ele, razão pela qual foi acertadamente indeferida pelo Juiz primevo em decisão suficientemente fundamentada. Destaco que ao juiz é outorgada a função de dizer o direito, adequando os fatos à situação amparada pela lei, mediante sua interpretação e suas convicções, e, para a convicção, o juiz examina as provas apresentadas em juízo, pois o desenho dos fatos somente se faz por meio do que é informado ao magistrado. Nesse sentido, o art. 370 do novo Código de Processo Civil prevê que o juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, seja por requerimento das partes ou mesmo de ofício, podendo ainda indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa. Para demonstrar o acerto no entendimento esposado na decisão agravada, trago à baila interessante julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito das provas e do direito à sua produção, com citação, inclusive, acerca do posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. FRAUDE PROCESSUAL. NULIDADE. INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PROTELATÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I - Evidente o intuito protelatório do atraso para providenciar a tradução da carta rogatória, prejudicando o regular andamento do processo, revelando-se escorreita a decisão da magistrada de 1ª instância ao indeferir a produção da prova, na esteira do art. 400, § 1º, do CPP. II - O deferimento de provas (v.g., testemunhal e documental) é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo. III - Recentíssimo julgado do col. Supremo Tribunal Federal, veiculado no Informativo de n. 823, consignou, mutatis mutandis, que "não há direito absoluto à produção de prova. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do juiz da causa, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes [...]" (HC n. 131.158/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/4/2016, grifei). Recurso ordinário desprovido. (RHC 67.916/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016) Ante o exposto, firme em tais razões, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato